Tribunal: STF
Processo: ARE 1512299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REPORTO. ISENÇÃO DO ICMS. CONVÊNIO DE ICMS/CONFAZ Nº 151/2008 E NO DECRETO ESTADUAL Nº 28.220/2009. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO E SUCESSÃO POSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 3.ºE 5.º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDO E RECURSO DE CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA PROVIDO.



    - Embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de lei específica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria em decreto, qual seja, o Decreto Estadual nº 28.220/2009, não sendo admissível que, passados vários anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao benefício fiscal — tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto — venha a Secretaria da Fazenda alegar que as normas que amparam tal direito são eivadas de vícios.



    - No caso dos autos, o Estado, ao intimar a parte autora para apresentar uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação, inclusive em relação às Declarações de Importação que já havia concedido a sobredita isenção, comprometeu a segurança jurídica e a legítima confiança de seus atos aos particulares, o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário.



    - À razão explicitada pela autoridade administrativa para exigir a retificação da declaração de importação (e, portanto, para exigir o ICMS sobre a importação) foi o não enquadramento dos bens como utilizáveis em processo produtivo, mas sim a ausência de preenchimentos dos requisitos no art. 8.º XI e 8 2.? da LC. 19/97.



    - No caso dos autos, a r. Sentença deveria ter fixado os honorários nos termos do art. 85, 88 3.º e 5.º, porquanto a Fazenda Pública figura como parte no feito, observadas as faixas progressivas e escalonadas estabelecidas na lei processual, com base no proveito econômico obtido pelo autor.



    - Devem ser fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, 8 3.º I, CPC); em 8% (oito por cento) do valor que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (art. 85, 8 3.º II, CPC); 5% (cinco por cento) do valor que exceder os 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos (art. 85, 8 3.º III, CPC); 3% (três por cento) do valor que exceder os 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 1000.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, 8 3.º IV, CPC) e 1% (um por cento) do valor que exceder os 1000.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, 8 3.º IV, CPC), tudo isso considerando a simplicidade da causa, instruído o feito apenas com prova documental, o tempo de duração da demanda, bem como o trabalho desenvolvido por ambos advogados.



    - Recurso do Estado do Amazonas desprovido e Recurso de Chibatão Navegação e Comércio Ltda provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Inicialmente, alega o Estado do Amazonas que inexiste direito à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS, por parte da autora, na medida em que a simples participação nos convênios do CONFAZ não geraria, por si só, adoção à mencionada isenção, sendo necessária, ainda, a edição de lei específica para cada Estado, instituindo o referido benefício em sua ordem jurídica interna.



    No entanto, a verdade é que não se pode olvidar que a princípio fora deferida a isenção do ICMS às atividades do programa Reporto, nos termos do Convênio ICMS n.º 151, de 05.12.2008, pelo Departamento de Comércio Exterior (DECEX), vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), conforme consta expressamente na Licença de Importação (LI).



    Ato contínuo, as Declarações de Importação (DI) foram apresentadas e desembaraçadas pela própria Secretaria de Fazenda do Amazonas (SEFAZ), que acolheu o pedido de enquadramento no “Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária” (Reporto), nos termos da isenção prevista no Convênio de ICMS/CONFAZ nº 151/2008 e no Decreto Estadual nº 28.220/2009, visto que a operação realizada a princípio satisfaz todas as condições ali estabelecidas, conforme documentos de p. 54/65.



    Contudo, anos depois, a autora fora notificada pela Secretaria da Fazenda, a fim de que apresentasse uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação (DAT), inclusive em relação as DI anteriormente desembaraçadas pela SEFAZ, sob a fundamentação de que teria sido verificado que os bens não preencheriam os requisitos exigidos no artigo 8.9, XI e 8 2.º da Lei Complementar n. 19/97.



    Ocorre que tal argumentação do Ente Estadual, consoante asseverado no Acórdão de Agravo de Instrumento n.º 4002064-63.2019.8.04.0000, não parece padecer de razoabilidade. Sobrelevo com cautela.



    Com efeito, embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de lei específica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria em decreto, qual seja, o Decreto Estadual nº 28.220/2009, não sendo admissível que, passados vários anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao benefício fiscal — tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto — venha a Secretaria da Fazenda alegar que as normas que amparam tal direito são eivadas de vícios.



    Em verdade, tal conduta viola os princípios da segurança jurídica, presunção de legitimidade e boa-fé, tais como estabelecidos na Lei n.º 2.794/2003: [...]



    No caso dos autos, o Estado, ao intimar a parte autora para apresentar uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação, inclusive em relação às Declarações de Importação que já havia concedido a sobredita isenção, comprometeu a segurança Jurídica e a legítima confiança de seus atos aos particulares, o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente